Tribunal: TJES
Processo: 5002736-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução; Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002736-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: INDUSTRIA FRANCISCANA DE MASSAS E BISCOITOS S A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL – COISA JULGADA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO PELO JUÍZO
A QUO –
RETOMADA DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – IMPEDIMENTO
–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS -
RECURSO PROVIDO.

1. No caso
sub examine,

a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação (art. 924, II, do Código de Processo Civil) já havia transitado em julgado por ausência de interposição de apelação no prazo legal.

2. Uma vez proferida sentença e ultimado o prazo para interposição de recursos, esgota-se a atividade jurisdicional do Juízo, descabendo a repristinação do trâmite processual sem que se esteja diante das hipóteses taxativamente previstas em lei para a desconstituição da sentença acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

3. A coisa julgada consiste em impedimento extrínseco à admissibilidade dos recursos, obstaculizando o seu processamento e julgamento pelo tribunal, razão pela qual o recurso de embargos de declaração interposto após o trânsito em julgado não poderia ser conhecido pelo Juízo
a quo
, tampouco conhecido para retomar a marcha processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES contra a decisão id 7521313, pela qual o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao dar parcial provimento ao recurso de embargos de declaração oposto por INDÚSTRIA FRANCISCANA DE MASSAS E BISCOITOS S/A, ora Agravada, determinou o prosseguimento do feito originário e a realização de perícia contábil.

Em suas razões (id 7521140), o Agravante alega que os embargos de declaração opostos pela Agravada contra o despacho de arquivamento do feito são inadmissíveis, porquanto este último ato é irrecorrível, conforme o artigo 1.001 do CPC. Além disso, afirma que os embargos de declaração não apontaram qualquer vício na sentença, revelando-se, portanto, incabíveis. Por fim, aduz que a Agravada, ao opor novos embargos de declaração após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução, tentou indevidamente repristinar o andamento do processo, razão pela qual a decisão que acolheu esses embargos e determinou a produção de prova pericial deve ser reformada.

Pela decisão id 7636608, foi deferido o pedido liminar formulado para conferir efeito suspensivo ao recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais, alegando, em síntese, que a alegação do Agravante em relação ao trânsito em julgado da sentença extintiva da execução é inverídica, porquanto o ato decisório fora contestado através de embargos declaratórios, os quais foram considerados tempestivos, e resultaram na decisão agravada que restabeleceu o curso da execução do crédito principal. Sustenta, ainda, que a decisão anterior que extinguiu a execução, ao considerar satisfeita a obrigação, desconsiderou o fato de que o crédito principal devido não foi pago ou compensado e que apenas os honorários sucumbenciais foram quitados.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002736-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

AGRAVADA: INDÚSTRIA FRANCISCANA DE MASSAS E BISCOITOS S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES contra a decisão id 7521313, pela qual o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao dar parcial provimento ao recurso de embargos de declaração oposto por INDÚSTRIA FRANCISCANA DE MASSAS E BISCOITOS S/A, ora Agravada, determinou o prosseguimento do feito originário e a realização de perícia contábil.

Em suas razões (id 7521140), o Agravante alega que os embargos de declaração opostos pela Agravada contra o despacho de arquivamento do feito são inadmissíveis, porquanto este último ato é irrecorrível, conforme o artigo 1.001 do CPC. Além disso, afirma que os embargos de declaração não apontaram qualquer vício na sentença, revelando-se, portanto, incabíveis. Por fim, aduz que a Agravada, ao opor novos embargos de declaração após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução, tentou indevidamente repristinar o andamento do processo, razão pela qual a decisão que acolheu esses embargos e determinou a produção de prova pericial deve ser reformada.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais, alegando, em síntese, que a alegação do Agravante em relação ao trânsito em julgado da sentença extintiva da execução é inverídica, porquanto o ato decisório fora contestado através de embargos declaratórios, os quais foram considerados tempestivos, e resultaram na decisão agravada que restabeleceu o curso da execução do crédito principal. Sustenta, ainda, que a decisão anterior que extinguiu a execução, ao considerar satisfeita a obrigação, desconsiderou o fato de que o crédito principal devido não foi pago ou compensado e que apenas os honorários sucumbenciais foram quitados.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que se encontrava em curso, na origem, cumprimento de sentença deflagrado por INDÚSTRIA FRANCISCANA DE MASSAS E BISCOITOS S/A, ora Agravada, e de seu patrono, relativamente ao valor de R$ 1.145.819,84 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), a título de principal, além de R$ 114.581,98 (cento e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) a título de honorários advocatícios.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no recurso de apelação nº 0000496-63.2006.8.08.0020, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, reconheceu o direito de compensação do crédito da Agravada (INDÚSTRIA FRANCISCANA DE MASSAS E BISCOITOS S/A) com débito em aberto junto ao Agravante (BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES). Na oportunidade, fora ressalvado que a compensação não alcançaria o crédito oriundo dos honorários sucumbenciais pertencentes ao advogado da ora agravada.

Considerando a referida situação, o Juízo
a quo
proferiu a r. sentença de fls. 1.018/1.019, em 15.08.2019, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em que reconheceu a satisfação da obrigação, determinando, outrossim, a expedição de alvará para levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contra a referida sentença, o Agravante opôs embargos de declaração (fls. 1.025/1.026), suscitando a ilegitimidade do advogado ao recebimento integral dos honorários. No entanto, a pretensão aclaratória foi rejeitada pela sentença integrativa de fls. 1.027/1.027v), publicada em 02.09.2019.

Contra o referido provimento jurisdicional, foram opostos novos embargos de declaração (fls. 1.029/1.036), desta vez pela Agravada, por meio da qual alegou ser omissa e contraditória a sentença quanto (a) à impossibilidade de extinção da ação em relação ao crédito principal, porquanto dependeria de liquidação para apuração do montante a ser compensado e (b) quanto à ausência de extinção total do crédito de honorários sucumbenciais.

Pela sentença integrativa proferida às fls. 1.148/1.149, foi negado provimento aos embargos de declaração, mantendo-se, assim, a sentença originária que extinguiu o processo.

A referida decisão foi publicada no dia 10.12.2019 e, do exame dos autos, observa-se que o prazo recursal se encerrou na data de 29.01.2020, considerando a suspensão prevista no art. 220, do Código de Processo Civil.

No entanto, não houve interposição de recurso por qualquer das partes neste interregno, de modo que na suprarreferida data de 29.01.2020 operou-se o trânsito em julgado da sentença.

Em que pese a inequívoca ocorrência do trânsito em julgado da sentença, tem-se que a controvérsia que pende no presente feito decorre do indevido prolongamento da demanda a partir de tal marco temporal.

Isto porque no dia 06.02.2020, ou seja, após o trânsito em julgado, a Agravada apresentou mera petição por meio da qual requereu (fls. 1.152/1.155) a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para: (a) apuração dos haveres em todas as ações em que as partes se alternam como credora e devedora, identificando a pessoa do credor do saldo da compensação; e (b) realização dos cálculos de atualização de créditos com ulterior compensação dos valores.

Pelo despacho proferido em 17.02.2020 (fls. 1.156), o MMº. Juiz de Direito
a quo
considerou prejudicado o referido pedido deduzido justamente por já ter sido proferida sentença no processo.

Contra o referido despacho foram interpostos os embargos de declaração de fls. 1.058/1062 (renumerado para 1.158/1.162) pela Agravada.

Após a interposição do recurso aclaratório, sobrevieram manifestações das partes sobre os valores que entendem devidos para fins de compensação, mas sem que houvesse apreciação judicial dos embargos de declaração pendentes, porquanto pelo despacho de fls. 1.207 o douto magistrado
a quo
determinou apenas a intimação das partes para informar se teriam interesse na designação de audiência de conciliação.

Sobreveio, então, manifestação de ambas as partes respondendo negativamente à proposta judicial (fls. 1.209/1.214 e 1.215). Ato contínuo, em novo despacho o Juízo
a quo
determinou que fosse certificada a tempestividade dos embargos de declaração de fls. 1.058/1062 (renumerado para 1.158/1.162).

Com os autos físicos já digitalizados e estando o processo já tramitando eletronicamente, fora expedida a certidão id 27519663 que, novamente, certificou a tempestividade dos embargos de declaração apresentados.

Cumpre salientar, entretanto, que a tempestividade dos referidos embargos de declaração deve ser analisada em relação ao despacho proferido às fls. 1.156, que reconheceu a prejudicialidade da pretensão em razão da sentença já proferida e não em relação à sentença terminativa, ao contrário do que busca fazer crer a Agravada.

Em nova decisão judicial (id 31201594), os embargos declaratórios foram rejeitados pelo Juízo com base na preclusão da sentença.

Contra o referido provimento jurisdicional, a Agravada opôs novos embargos de declaração (id 31789995) reiterando as alegações já suscitadas.

Ao julgar o referido recurso aclaratório, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu a pretensão recursal pela decisão id 38440629, ora recorrida, e determinou o prosseguimento do feito com a conseguinte realização de perícia para apuração do valor devido.

Ocorre que, conforme salientado, a sentença que extinguiu a execução, por satisfação da obrigação (art. 924, II, do Código de Processo Civil), já havia transitado em julgado por ausência de interposição de recurso de apelação, motivo pelo qual a posterior modificação da sentença e a consequente continuidade do feito viola a coisa julgada.

Conforme já manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
A coisa julgada, de assento constitucional (e legal), erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em atenção à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional. A esse propósito, uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade
” (REsp n. 1.902.133/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Deste modo, uma vez proferida sentença e ultimado o prazo para interposição de recurso, esgota-se a atividade jurisdicional do Juízo, descabendo a repristinação do trâmite processual sem que se esteja diante das hipóteses taxativamente previstas na lei para a desconstituição da sentença acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA APÓS PROLATAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 494 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prestação jurisdicional do juízo de primeiro grau se encerra com a prolação da sentença, podendo somente haver modificação da decisão, nas hipóteses previstas no artigo 494 do Código de Processo Civil.

2. Ao anular uma sentença transitada em julgado o juízo a quo inobservou os princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica.

3. Verifica-se que a jurisdição do juízo de piso se encerrou com o trânsito em julgado da r. sentença de extinção da ação processual, tornando-se imutável, visto que não foram opostos embargos de declaração pelas partes.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES – Agravo de instrumento nº. 5003980-02.2022.8.08.0000, Relator Raphael Americano Câmara. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24.04.2023)

Em consonância com essa premissa, há de se ressaltar que a coisa julgada consiste em impedimento extrínseco à admissibilidade de recursos, obstaculizando o seu processamento e julgamento pelo tribunal.

Na esteira do referido entendimento, o recurso de embargos de declaração interposto após ocorrida a preclusão temporal sequer merece ser conhecido por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal.

Por fim, sobreleva destacar, apenas
ad argumentandum tantum
, que não se descuida de que a sentença objurgada se limitou a reconhecer a satisfatividade dos débitos pela compensação determinada por este Egrégio Tribunal de Justiça sem proceder com a liquidação dos montantes respectivos. Entretanto, inexiste óbice à apuração dos respectivos valores no âmbito dos processos executivos em apenso, ajuizados pelo Agravante, porquanto a compensação é instituto de direito material que opera a extinção dos créditos
pleno iuri
, não se restringindo estritamente ao âmbito processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada a fim de não conhecer do recurso de embargos de declaração interposto pela Agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.